Tribunal: TJBA
Processo: 0001391-59.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001391-59.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO DOS ANJOS ASSUNÇÃO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

I - CASO EM EXAME

- Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 7.515,75 (sete mil e quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) ao defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal na Comarca de Gandu/BA, onde foi extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do réu.

- O Estado apelante alega preliminar de nulidade pela existência do Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri, inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ quanto à ausência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB, e, no mérito, argumenta ser excessivo o valor arbitrado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na nomeação de defensor dativo quando existe Defensoria Pública especializada no estado; e (ii) se o valor dos honorários arbitrados pelo juízo criminal é excessivo, considerando a atuação do defensor dativo no processo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

- Não se comprovou nos autos que, à época dos fatos, a Comarca de Gandu/BA contava com Defensor Público disponível para atuar no processo, sendo insuficiente para tanto a mera criação de Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri através de Resolução administrativa.

- Segundo o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

- O valor arbitrado de R$ 7.515,75 (sete mil e quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo, que elaborou defesa técnica, participou da audiência de instrução e julgamento, apresentou alegações finais escritas e obteve êxito na absolvição do réu, estando inclusive abaixo dos valores previstos na tabela da OAB.

IV - DISPOSITIVO E TESE

-
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na nomeação de defensor dativo quando não comprovada a disponibilidade efetiva de Defensor Público na Comarca à época dos fatos. 2. É válida a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal ao defensor dativo nomeado, sendo o valor arbitrado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desempenhado."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPP, art. 386, IV; CP, art. 129, § 9º.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1872187/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/10/2022; Tema Repetitivo 984/STJ.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0001391-59.2019.8.05.0082
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
DANILO DOS ANJOS ASSUNÇÃO
, representado pelo Bel.
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA (OAB/BA 41.863)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.